Tribunal: TJES
Processo: 5001560-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: FABRICIA CELESTE REBUZZI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001560-26.2025.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

RECORRIDO:
FABRICIA CELESTE REBUZZI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE VALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
FABRICIA CELESTE REBUZZI
, condenando a recorrente
à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, descabimento da repetição de indébito diante da ausência de má-fé e inexistência do dever de indenizar por danos materiais e morais.

3.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

5.

Isto porque, embora a recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, na prática estabelece com seus "associados" uma relação tipicamente consumerista, onde os aderentes limitam-se ao pagamento de mensalidades em troca de serviços, sem participação efetiva na gestão ou nas deliberações da entidade.

6.

Outrossim, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
No mérito, observa-se que a parte requerente afirmou não ter realizado qualquer tipo de negócio jurídico com a requerida, que a legitimasse a efetuar os descontos em seu benefício previdenciário.

É de se destacar que a requerida detém, em grande parte, o controle da documentação dos serviços prestados, consistindo em verdadeiro monopólio de dados.
In casu
, observo que a parte requerente comprovou a realização de cobranças pela requerida em sua aposentadoria, conforme se vê dos documentos acostados à exordial, e que apesar das teses defensivas a mesma não comprovou a filiação nem autorização dos descontos realizados
.

Ora,
inexiste documentos que amparem os argumentos de defesa, o que demonstra clara desídia quanto ao aspecto probatório. Ressalta-se, ainda que a requerida controla todo o meio de prova, não podendo valer-se, posteriormente, da alegação de que o consumidor não coligiu documentos hábeis a amparar sua pretensão. Portanto, é de solar clareza que as cobranças realizadas foram indevidas, à revelia do consumidor, em patente afronta às normas de consumo
.
[...]
grifei

7.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, uma vez que o ônus
probandi
recai sobre o recorrente.

8
.

Os documentos apresentados nos autos não provam que o autor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a sua contratação ou filiação,
tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, que possui natureza eminentemente alimentar.

9.

Merece destaque especial o fato de o recorrido ser pessoa idosa, circunstância que demanda cautela especial nas contratações e reforça a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade.

10.

Nessa esteira, a decisão não comporta reforma, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e a obrigação de reembolsar, os valores indevidamente descontados do benefício do autor.

11.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral
.
Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

12.

Por fim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)